Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711419-22.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: SIRLENE GRAZIELE FAUSTINO D E S P A C H O Os advogados de ARAUJO E GODOY CONSTRUTORA LTDA noticiam a renúncia do mandato, comprovando a devida notificação à parte (ID 15830028). Infere-se da data da notificação (30/4/2020) que já transcorreu o prazo definido no art. 112, § 1o, do CPC, sem que a parte regularizasse a sua representação processual neste processo. Desse modo, determino a SUSPENSÃO do processo por 15 (quinze) dias, com base no art. 76 do mesmo diploma, a fim de que a ré/apelante regularize a sua representação processual. Intime-se. Brasíla, 26 de maio de 2020 15:20:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator